Tribunal: TJSP
Processo: 2359463-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Agravo de instrumento – "Ação de arbitramento de honorários de sucumbência" - Rejeição de preliminares, fixação de pontos controvertidos e determinação de perícia.
1- É possível identificar o pedido, mas não está claro se o agravado (autor) pede arbitramento dos honorários de sucumbência ou indenização pelo abuso de direito na revogação dos poderes de representação processual que impediram o

Ementa:

Agravo de instrumento – "Ação de arbitramento de honorários de sucumbência" - Rejeição de preliminares, fixação de pontos controvertidos e determinação de perícia.
1- É possível identificar o pedido, mas não está claro se o agravado (autor) pede arbitramento dos honorários de sucumbência ou indenização pelo abuso de direito na revogação dos poderes de representação processual que impediram o recebimento desses honorários;
2- Conforme o relatório da decisão agravada, patente a ausência de interesse de agir, pois a competência para o arbitramento de honorários de sucumbência no caso concreto é do r. Juízo da ação tributária;
3- Ainda que essa questão fosse sanável via emenda da inicial, a ação tributária está em trâmite e apenas com o trânsito em julgado será estabelecida a sucumbência nesse processo;
4- Em tese (pois no caso concreto ainda não houve trânsito em julgado), com razão a agravante (ré) na preliminar de ilegitimidade passiva, porque o responsável pelo pagamento de honorários sucumbenciais é a parte contrária na ação tributária;
5 - Dá-se provimento ao recurso para acolher preliminares de ausência de interesse recursal e de ilegitimidade passiva, com extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC e condenação do agravado (autor) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência de 10% sobre o valor atualizado da causa.